Tribunal: TJSP
Processo: 1014862-21.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante de produção – Acidente típico – Amputação total da falange distal e parcial da falange média do segundo dedo da mão esquerda, com limitações de movimentos – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante de produção – Acidente típico – Amputação total da falange distal e parcial da falange média do segundo dedo da mão esquerda, com limitações de movimentos – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral habitual – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, benefício NB 91 / 601.266.399-8, alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Recurso de apelação do autor provido, para julgar a ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014862-21.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
HELLINGTON DUARTE PAIXÃO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de
apelação do autor, julgando a ação procedente. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014862-21.2015.8.26.0361 -Voto no 13.274
2
Apelação Cível no 1014862-21.2015.8.26.0361
Apelante: Hellington Duarte Paixão
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 13.274
Acidente do trabalho – Ajudante de produção – Acidente
típico – Amputação total da falange distal e parcial da
falange média do segundo dedo da mão esquerda, com
limitações de movimentos – Benefício acidentário – Liame
ocupacional
reconhecido
–
Último
laudo
pericial
conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa configurada, necessidade de maior esforço para
exercício da atividade laboral habitual – Auxílio-acidente
na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a
partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de
auxílio-doença acidentário concedido administrativamente,
benefício NB 91 / 601.266.399-8, alta médica, ressalvada
eventual necessidade de adequação do termo inicial aos
parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior
Tribunal
de
Justiça,
no
julgamento
dos
recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de
mora devidos a partir da citação apurados de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a
mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros –
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do
pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as
despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária –
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação – Recurso de apelação do autor
provido, para julgar a ação procedente.

A r. sentença de fls. 146/147, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Hellington Duarte Paixão contra o
Instituto Nacional do Seguro Social.
Inconformado apela o autor (fls. 165/177), buscando a
inversão do julgado. Em preliminar, aduz que a r. sentença padece de nulidade, por
ausência de fundamentação e análise de todas as questões e argumentos
controvertidos nos autos. Alega ainda cerceamento de defesa, posto que, mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014862-21.2015.8.26.0361 -Voto no 13.274
3
tendo sido impugnado o laudo pericial, não houve devolução do exame do teor da
impugnação ao perito para os devidos esclarecimentos. Também, afirma que há
necessidade da conversão do julgamento em diligência, pois a prova técnica
contraria os demais elementos produzidos nos autos. No mérito, busca o
reconhecimento do direito à percepção do benefício acidentário, sob o argumento de
que há presença de sequela incapacitante para o trabalho habitual do obreiro, cujo
nexo pode ser estabelecido. Assevera que recentes julgados não coadunam com a
conclusão do Douto Juiz sentenciante, posto que o auxílio-acidente pressupõe a
existência de sequela funcional e não o grau de incapacidade, principalmente diante
da caracterização do dispêndio de maior esforço para o exercício do trabalho
habitual. Por fim, requer o provimento do recurso.
Processado o recurso, a autarquia apresentou contrarrazões
(fls. 182/184).
Observo que o autor juntou cópia de laudo pericial elaborado
em processo trabalhista, a fls. 34/46.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 25/04/2017, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligencia, como explicitado no V.
Aresto de fls. 192/194, determinando a renovação da prova pericial, uma vez que o
primeiro perito nomeado concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, mas,
no entanto, não constatou a existência de perda óssea, e também não averiguou a
eventual necessidade de dispêndio de maior esforço para o exercício da atividade
profissional do obreiro, restando assim dúvidas e lacunas que impossibilitaram o
adequado julgamento do feito (conforme V. Acórdão, de fls. 192/194).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
210/214).
O autor concordou como o último trabalho pericial,
requerendo a procedência da ação (fls. 219/221). O INSS não se manifestou sobre a
última perícia (fls. 222).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes de
acidente típico de trabalho sofrido aos 19/03/2013, no exercício da função de
operador de máquina (consta a função de ajudante de produção na cópia da CTPS,
de fls. 12), oportunidade em que o segundo dedo de sua mão esquerda foi
aprisionado por uma máquina (como narrado ao último perito, fls. 211), acarretando
posterior amputação das falanges distal e média do dedo indicador da mão esquerda.
A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário,
restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em auxílio-
acidente, e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 13/14, 15), sendo oportuno mencionar que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014862-21.2015.8.26.0361 -Voto no 13.274
4
segurado, em relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo de benefício de
auxílio-doença acidentário (código 91), de 04/04/2013 a 20/11/2013, benefício de
número NB 91 / 601.266.399-8 (fls. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 79, 80, 81,
82), com diagnóstico CID S 68-2, “Amputação traumática de dois ou mais dedos
somente (completa) (parcial)” (fls. 81, 82).
Em primeiro grau de jurisdição, realizados os exames
pertinentes e efetivada a avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 125/130,
o primeiro perito nomeado constatou que o autor sofreu “amputação da ponta do 2o
dedo, com coto de amputação bem resolvido e sem sinais inflamatórios” (fls. 128),
asseverando o experto que a mobilidade, força muscular, pinça e preensão, estavam
preservados (fls. 128).
Por fim, concluiu o perito que o obreiro sofreu acidente de
trabalho (fls. 129), que “O exame físico do autor não revelou prejuízos funcionais
permanentes, ou seja, sua amputação se trata de uma sequela não incapacitante de
acidente de trabalho” (fls. 129), afirmando que o autor “não possui incapacidades
para o trabalho” (fls. 129), e que “Não há enquadramento em nenhuma das
situações dispostas no Anexo III do Decreto 3.048/99” (fls. 129).
Ante o desfecho da perícia realizada em primeira instância, o
magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de
que a incapacidade para o trabalho foi afastada pelo laudo pericial, concluindo o
perito que o autor está apto para o trabalho (fls. 147), apesar do acidente de trabalho
sofrido e da existência de sequela identificada no exame médico.
No entanto, com a remessa dos autos para a segunda instância,
foi determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo efetuada nova
avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 210/214.
O último perito nomeado constatou, em exame físico, que o
autor apresentava limitações de movimentos da mão esquerda, “Com amputação
total da falange distal e parcial da falange média do 2o quirodáctilo. Coto bem
reconstituído, sem sinais de sofrimento vascular e/ou neurológico local. Sem
atrofias musculares. Sem sinais flogisticos locais. Sem edema residual. Movimentos
de preensão e oponencia com o polegar: prejudicados em grau leve. Movimentos de
flexão palmar (garra manual): prejudicado em grau leve. Sem redução de força
muscular de preensão manual” (fls. 212).
Relatou e concluiu o perito que, “No caso em comento, o
acidente típico resultou numa amputação total da falange distal e parcial da
falange média do 2o quirodáctilo, de tal forma, a acarretar uma significativa perda
anatômica do referido quirodáctilo. Como via de consequência, o autor ostenta
evidente prejuízo da capacidade funcional da mão, e em especial, do 2o quirodáctilo
que juntamente com o polegar é o responsável pelos movimentos de pinça bi digital,
especialmente os movimentos finais de pega e garra manual. Como o obreiro
atuava na operação manual de prensas e máquinas, resta incontroverso que a
amputação do 2o quirodáctilo se traduz em dano funcional residual em grau
suficiente para caracterizar a presença de sequela de natureza incapacitante para o
seu trabalho habitual. No caso, o mesmo não se encontra totalmente inapto para o
trabalho, mas em função da sequela traumática no 2o quirodáctilo, deverá
demandar um permanente dispêndio de maior esforço físico para dar vazão as suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014862-21.2015.8.26.0361 -Voto no 13.274
5
atividades laborativas habituais como auxiliar de produção. Daí, poder-se-á
concluir que a sequela acidentária, ora avaliada, acarreta um prejuízo laborativo
do tipo parcial e permanente, passível de enquadramento, a critério do MM. Juiz,
em Auxílio-Acidente 50%, como preconiza a lei em vigor. Classificação da
incapacidade: Incapacidade parcial e permanente (Auxílio-Acidente 50%)” (fls.
212/213).
Assim, assegurou o último perito nomeado, em seu trabalho, a
caracterização do nexo causal e a redução da capacidade laborativa, concluindo o
louvado pela existência de sequelas consolidadas, com redução da capacidade
laboral do autor para a atividade laborativa habitualmente exercida, ante o dispêndio
de maior esforço para a realização de suas funções habituais, fazendo jus aos
benefícios previstos na lei acidentária vigente. O último laudo pericial é conclusivo
pela incapacidade do obreiro, de forma parcial e permanente, e comportando liame
etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional do autor repercutiu em suas
funções laborativas habituais, destacando que o obreiro, como ajudante de produção,
e operando máquinas, como a que acarretou o acidente, desenvolvia atividades
manuais que exigem a integralidade dos movimentos das mãos e dos dedos, sendo
que a perda funcional constatada implica em redução da capacidade laborativa, em
razão do dispêndio de maior esforço para a realização das atividades habituais,
desempenhadas no momento do acidente de trabalho, como asseverado pelo perito.
Como salientado, houve perda funcional (limitação dos movimentos de preensão e
de oponência do segundo dedo atingido com o polegar, prejuízo da flexão palmar,
acarretando limitação funcional da mão fls. 212), ainda que mínima, implicando
tal déficit em redução da capacidade para o trabalho.
De rigor observar que qualquer alteração funcional em um
dos dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia necessária para os
movimentos de preensão, movimentação e posicionamento de objetos, dificultando
as atividades normalmente desempenhadas e exigindo dispêndio permanente de
maior esforço para a sua execução, repercutindo assim negativamente na capacidade
laborativa do autor.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
De rigor observar ainda que o rol do Anexo III do Decreto
3.048/99 é meramente exemplificativo, não podendo limitar a previsão do artigo 86
da Lei 8.213/91, caso constatada a efetiva redução da capacidade laborativa para o
trabalho habitualmente exercido, como é o caso dos autos.
No entanto, não é caso de se restabelecer o benefício de
auxílio-doença acidentário, como também requerido na petição inicial, uma vez que
já consolidada a lesão, observando que as sequelas do infortúnio não promovem
incapacidade total e temporária para o labor. No presente caso, se trata de
incapacidade laborativa parcial, uma vez que o obreiro é capaz de desempenhar
atividades laborativas. Afirme-se, por conseguinte, que a redução parcial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014862-21.2015.8.26.0361 -Voto no 13.274
6
permanente da capacidade laborativa implica na indenização acidentária, com o
pagamento do benefício de auxílio-acidente.
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pelos peritos e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário (fls. 20/27, 79/82). De rigor observar também que, apesar
de constar cópias de laudo pericial realizado em processo trabalhista (fls. 34/46),
referida perícia não deve ser de todo considerada, uma vez que realizada sem a
participação e direito ao contraditório do INSS. Entretanto, a mencionada perícia,
válida como documento, também confirma a existência de nexo causal (fls. 46),
além do benefício de natureza acidentária concedido pelo Instituto, corroborando a
caracterização do nexo causal.
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença atacada,
visando a procedência da ação, para a concessão do benefício de auxílio-acidente
por acidente do trabalho, por estarem preenchidos todos os requisitos necessários,
quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e permanente para a atividade
habitual e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Diante de tal quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o
desempenho da mesma atividade, e constatado o nexo de causalidade, merece ser
dado provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, condenando a autarquia
a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do
salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no
9.528/97), e cujo termo inicial deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014862-21.2015.8.26.0361 -Voto no 13.274
7
do benefício de auxílio-doença acidentário, benefício número NB 91 /
601.266.399-8 / alta médica (ocorrida aos 20/11/2013 fls. 26, 27, 31, 79, 80,
devendo assim fluir a partir de 21/11/2013), quando o Instituto, ciente da efetiva
incapacidade do obreiro, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente
administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável
à hipótese dos autos, sendo concedido ainda o respectivo abono anual - acessório
obrigatório, mas devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos
posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e
observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um auxílio-
acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda
cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91,
artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014862-21.2015.8.26.0361 -Voto no 13.274
8
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Diante da sucumbência, pagará o Instituto réu às despesas
processuais, além de honorários advocatícios, sendo isento do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Defiro o levantamento dos honorários periciais em favor do
perito. Expeça-se o necessário.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
de apelação do autor, julgando a ação procedente, como acima explanado.
JOÃO ANTUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014862-21.2015.8.26.0361 -Voto no 13.274
9
Relator